Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO PARTICIPAÇÃO DE CONDÔMINO NAS ELEIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ART. 373 DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.” (TJDFT. Acórdão 1233987, 07049537020198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. No caso, o Condomínio apelante sucumbiu ao pedido dos autores (condôminos), dando causa à propositura do feito por esses, na medida em que buscou cercear a possibilidade de participarem da eleição da administração do Condomínio em assembleia geral sob alegação de que estavam inadimplentes — o que não foi demonstrado à luz do artigo 373, inciso II, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.